Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-12.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005948-12.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), ÁGUAS DO PANTANAL (APELANTE), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES
TEM O PODER-DEVER DE
FISCALIZAR
A ADMINISTRAÇÃO – ACESSO DOS VEREADORES EM ATERRO SANITÁRIO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO — DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO — OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO — SEGURANÇA RATIFICADA.

A entidade autárquica municipal a quem compete à prestação do serviço de saneamento básico do município de Cáceres está sujeita ao controle externo da Administração Municipal, nos limites impostos pelo artigo 31 da Constituição Federal e artigo 25, XXIV, da Lei Orgânica Municipal de Cáceres.

Recurso desprovido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Diretor Executivo do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado pela
Câmara Municipal de Cáceres
, concedeu a segurança pretendida, para garantir o acesso dos vereadores ao aterro sanitário do município de Cáceres.

O Apelante, em suas razoes de recurso, sustenta que não houve ordem expressa de impedimento dos vereadores, mas que ao tentar acesso ao local, pretendiam fazê-lo sem o acompanhamento que o ambiente exige, e, por tal razão, suas entradas não foram autorizadas.

Verbera que, embora haja permissão constitucional quanto a esse tipo de fiscalização, faz-se imprescindível a comunicação e a autorização da autarquia municipal, para que sejam tomadas as medidas de segurança pertinentes dentro do ambiente a ser fiscalizado, qual seja, o aterro sanitário.

Afirma que a fiscalização
in loco
do Poder Legislativo não se mostra como de atividade de controle externo, em substituição aos órgãos competentes para vistoria técnica do mencionado local, o qual tem acesso restrito. Com amparo na regulamentação da ABNT, explica que a restrição de acesso justifica-se pelos riscos que o entulhamento de resíduos sólidos descartados representam.

Nesse sentido pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. sentença e denegar a ordem de segurança pretendida, tendo em vista ausência de ato ilegal a violar direito líquido e certo praticado pela autoridade impetrada, ora recorrente.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 2660833, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação dos termos da sentença (Id. 3484803).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020